Tribunal: TJDFT
Processo: 0723655-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. INDEFERIMENTO. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE. EXECUÇÕES FISCAIS. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas é prevista legalmente. Trata-se de medida que visa satisfazer os princípios da celeridade e economia processual, mas que se condiciona ao preenchimento dos requisitos não cumulativos previstos nos incisos do art. 672 do CPC.
2. A existência de inventário proposto anteriormente à ação originária, em comarca diversa e cuja desistência não foi demonstrada, impede o deferimento do requerimento de cumulação de inventário.
3. Determinada a comprovação do pagamento dos débitos fiscais, sob pena de substituição do inventariante, o descumprimento da determinação impõe que seja mantida a referida substituição.
4. Agravo de instrumento desprovido.